Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Pasep. Prescrição. Termo inicial. Dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Pasep. Ação de indenização. Prescrição.
II. Questão em discussão
2. Saber se ocorreu a prescrição decenal.
III. Razões de decidir
3. Conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150 o prazo prescricional para discussão de contas Pasep é decenal e os "dies a quo" é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta. Na discussão sobre contas Pasep considera-se que o conhecimento de eventual lesão a direito deve coincidir com a data do saque dos valores feito pelo autor.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
------------
Tema Repetitivo 1.150, STJ.